Tribunal: TJDFT
Processo: 0719594-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719594-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A Agravado: GCS Gêmeos Comercial e Serviços Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0030170-24.2016.8.07.0001. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento (Id. 46923881). Além disso, não consta nos autos informação de que tenha sido concedida gratuidade de justiça à agravante. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Feitas essas considerações, comprove a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do montante do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 23 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator